Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSUBSTANCIADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de não acolhimento dos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. A parte exequente/embargada busca o recebimento de contraprestação relativa aos serviços de agenciamento de viagens, no valor de R$ 133.623,48, prestados em favor da parte executada/embargante (partido político).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) o título exequendo representa obrigação certa, líquida e exigível; (ii) a repetição de argumentos caracteriza a litigância de má-fé, consoante pleiteado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 783 do Código de Processo Civil dispõe que a execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível.
5. Em complemento, o artigo 784, inciso III, exemplifica que o documento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui, de pleno direito, título executivo extrajudicial, o que faz com que, nesse contexto, o reconhecimento da inexequibilidade do título e/ou da inexigibilidade da obrigação dependa de prova robusta, apresentada pela parte interessada, à luz dos artigos 373 e 917, inciso I, desse “Codex”.
6. No caso concreto, constata-se que a parte embargada anexou o aludido ajuste de prestação de serviços, assinado pelos contratantes e por duas testemunhas, o qual prevê, em sua cláusula primeira, o fornecimento de passagens aéreas, a intermediação de reservas em hotéis, a locação de veículos e a venda de seguro-viagem como objeto contratual.
7. Além disso, apresentou bilhetes aéreos e notas fiscais referentes a hospedagens, com a devida individualização, bem como declaração do presidente e do tesoureiro do partido político à época da contratação, por meio da qual expressamente afirmam que as aludidas documentações são autênticas e que a empresa prestou os serviços de agenciamento contratados.
8. Lado outro, a parte embargante apenas se utilizou de alegações genéricas para se eximir de sua obrigação, sem sequer questionar os envios das faturas de cobrança em seu desfavor, de modo que não há razões para se extinguir o processo de execução, sob pena de se chancelar o inadimplemento contratual.
9. E não evidenciado o dolo processual consistente em interpor recurso protelatório ou induzir o juízo em erro, de modo a afastar a penalidade pleiteada (litigância de má-fé).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida. Indeferido o pedido de condenação da parte apelante nas penas da litigância de má-fé.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, 783, 784, III e 917, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1363613, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 28.08.2021; TJDFT, acórdão 1966668, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.03.2025.